Tribunal: STJ
Processo: 1139748-89.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905334 - SP (2025
/0125026-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SOFTYS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628
RAFAEL BICCA MACHADO - SP354406
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - SP455989
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA
AGRAVADO
: ECOMEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: DANNY FABRÍCIO CABRAL GOMES - MS006337
RHIAD ABDULAHAD - MS017854
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE
FRANQUIA COM COMODATO. DEVOLUÇÃO DOS BENS EM COMODATO.
OBRIGAÇÃO AFASTADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 5/STJ.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que a
parte recorrida não tem a obrigação de devolver os bens contidos em
comodato, demandaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias dos
autos e de cláusulas contratuais, o que é inviável no recurso especial pela
incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e77f71d2-b6d4-4ef6-aac5-01be1fe972c3

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905334 - SP (2025
/0125026-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SOFTYS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628
RAFAEL BICCA MACHADO - SP354406
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - SP455989
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA
AGRAVADO
: ECOMEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: DANNY FABRÍCIO CABRAL GOMES - MS006337
RHIAD ABDULAHAD - MS017854
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE
FRANQUIA COM COMODATO. DEVOLUÇÃO DOS BENS EM COMODATO.
OBRIGAÇÃO AFASTADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 5/STJ.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que a
parte recorrida não tem a obrigação de devolver os bens contidos em
comodato, demandaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias dos
autos e de cláusulas contratuais, o que é inviável no recurso especial pela
incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SOFTYS BRASIL LTDA. contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial devido à incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ (e-STJ
fls. 1.072/1.076).
Nas presentes razões, a agravante aduz que "(...) o julgamento do recurso
especial não demanda o reexame de fatos e provas, muito menos de cláusulas contratuais
(e-STJ fl. 1.100)
(até porque INEXISTENTES!)"
Impugnação às e-STJ fls. 1.107/1.111.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52817839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:23
Código de Controle do Documento: 51ee369a-55bb-456a-9d49-8f16865c7050

O agravo interno não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem entendeu que as recorridas não têm a
obrigação de devolver bens contidos em comodato, julgando improcedente a ação de
obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante.
É o que se colhe nos seguintes trechos do julgado atacado:

"(...)
Da atenta leitura das cláusulas dos contratos e aditamentos
celebrados entre as partes, vigentes à época da rescisão (2020), denota-se que
não havia a obrigação de as rés devolverem os tais dispensers, em caso de
rescisão ou quando do término dos contratos. O que consta, na realidade, é a
obrigação de as rés restituírem "todo e quaisquer documentos e publicações
que lhe tiverem sido entregues..., deixando, de imediato, de fazer uso das
informações, instruções, Marca e de quaisquer meios que relacionem a
FRANQUEADA à FRANQUEADORA, bem como inutilizar os materiais de apoio
e promocional, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da
rescisão..." (fl. 100/105 e fl. 109/126).
Veja-se, nesse sentido, a cláusula décima quarta do contrato
celebrado em
com a ré ECOMEL, aditado em
- fl. 100
08/01/2004
04/02/2013
/105:
(...)
No mesmo sentido, a cláusula décima quarta do contrato celebrado
com a ré ECOMEL SP (fls. 120/121).
(...)
Logo, não há como acolher-se o pedido de devolução dos
dispensers, ainda que se reconheça ter, de fato, existido comodato entre as
partes, o que, a propósito, é admitido em contestação e no próprio recurso de
apelação pelas próprias rés, as quais se limitaram a impugnar o "montante de
dispensers requerido, já que muitos des desfizeram com o tempo" ou foram até
mesmo "devolvidos à Apelada, sob sua própria orientação" (fls. 895, item 24).
(...)
Todavia, em se tratando de contrato de franquia com peculiaridades
próprias, não há como prevalecer in casu, e até mesmo por força do que fora
expressamente contratado entre as partes, a obrigatoriedade de devolução
pelas rés dos referidos dispensers.
(...)
Compreende-se que a autora, por estampar sua marca nos referidos
dispensers, não deseje que os estabelecimentos onde os mesmos estejam
instalados façam uso de papel toalha ou sabonete líquido fornecidos por outra
marca de outro fornecedor, daí a exigência de as rés, como ex-franqueadas e
por força de obrigação pós- contratual, deixarem "de fazer uso das
informações, instruções, Marca e de quaisquer meios que relacionem a
FRANQUEADA à FRANQUEADORA, bem como inutilizar os materiais de apoio
e promocional, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data da
rescisão..." (cláusula 14a do contrato de franquia).
Não pode a autora, porém, a essa altura e após 18 anos de relação
contratual, exigir que as rés restituam os 129.130 dispensers que, segundo se
alega, foram cedidos em comodato ao longo da vigência dos contratos de
franquia.
(...)
Como a autora nada aduziu quanto ao descumprimento de tais
obrigações contratuais por parte das rés, falta- lhe até mesmo interesse
processual em pleitear agora, após mais de 18 anos de contrato, o
cumprimento do quanto mencionado no item 8 da notificação de fls. 379/381.
Soa contraditório, outrossim, que a autora notifique as rés
extrajudicialmente para que se abstenham de retirar ou movimentar os
referidos dispensers dos locais onde se encontram (fls. 380, item 8, ii1) e, em
seguida, promova a presente ação objetivando "a devolução, pelas Rés, de
todos os equipamentos cedidos em comodato pela Autora" (fls. 20, item "b").
(...)." (e-STJ fls. 991/996)

Documento eletrônico VDA52817839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:23
Código de Controle do Documento: 51ee369a-55bb-456a-9d49-8f16865c7050

Com efeito, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de
que a parte recorrida não tem a obrigação de devolver os bens contidos em comodato,
demandaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas
contratuais, o que é inviável no recurso especial pela incidência das Súmulas nos 5 e 7
/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME
DE MATÉRIA CONTRATUAL E FÁTICA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105
de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código
de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016, desta
Corte.
2. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da
matéria contratual e fática da lide, nos termos da vedação imposta pelos
enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp 1.168.619/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/9/2016,
22/9/2016)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:23
Código de Controle do Documento: 51ee369a-55bb-456a-9d49-8f16865c7050

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.905.334 / SP
Número Registro: 2025/0125026-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11397488920218260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SOFTYS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628
RAFAEL BICCA MACHADO - SP354406
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - SP455989
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
HIGIENIZACAO LTDA
AGRAVADO
: ECOMEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : DANNY FABRÍCIO CABRAL GOMES - MS006337
RHIAD ABDULAHAD - MS017854
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
Documento eletrônico VDA54006809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: d3b77510-c12c-48c9-9c89-7cd66827080d

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SOFTYS BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
LUCIANO BENETTI TIMM - SP170628
RAFAEL BICCA MACHADO - SP354406
DANILO BRUM DE MAGALHÃES JÚNIOR - SP455989
RENAN DE LIMA SANTOS - SP406197
AGRAVADO
: ECOMEL SP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E
HIGIENIZACAO LTDA
AGRAVADO
: ECOMEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
ADVOGADOS : DANNY FABRÍCIO CABRAL GOMES - MS006337
RHIAD ABDULAHAD - MS017854
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedido o Sr. Ministro
Moura Ribeiro.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:38
Código de Controle do Documento: d3b77510-c12c-48c9-9c89-7cd66827080d